Tribunal: TJDFT
Processo: 0730765-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730765-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO PEREIRA AGRAVADO: OSMAR SILVA NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Humberto Pereira contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou o depósito do automóvel Chevrolet/S10 sob responsabilidade do depositário judicial. O agravante afirma que é réu em execução de título extrajudicial cuja dívida perfaz R$ 173.314,01 (cento e setenta e três mil, trezentos e quatorze reais e um centavo). Relata que imóvel de sua propriedade avaliado em R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) foi penhorado. Informa que requereu a substituição da penhora do imóvel pelo automóvel Chevrolet/S10, ano 2023/2024, placa SHY8G17, avaliado em R$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais), porém sob a condição de permanecer na posse do automóvel. Alega que necessita permanecer na posse do automóvel para deslocar-se e desempenhar a sua atividade econômica, bem como em razão da impossibilidade de financiar outro automóvel. Declara que não concorda com a entrega do bem para o exequente. Argumenta que a decisão agravada possui conteúdo diverso do pedido, motivo pelo configura-se como extra petita. Entende que houve ofensa aos limites do pedido de substituição da penhora. Cita julgados favoráveis à tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para anular a decisão agravada e determinar que o Juízo de Primeiro Grau profira nova decisão. O preparo foi recolhido (id 62071723 e 62071725). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A finalidade da execução é a satisfação do interesse do credor. O art. 831, caput, do Código de Processo Civil determina que a penhora deve incidir sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente. A execução é norteada ainda pelo princípio da menor onerosidade, segundo o qual o exequente não deve valer-se de todos os meios executivos de forma abusiva, mas optar por aqueles que menos onerem o executado. O mencionado princípio deve ser interpretado de forma a atender à efetividade da tutela executiva e a evitar a inviabilização da satisfação do crédito. O agravante não controverte acerca da substituição da penhora do bem oferecido por ele, apenas quanto à posse do automóvel. O art. 840 do Código de Processo Civil disciplina a matéria em análise: Art. 840. Serão preferencialmente depositados: (...) II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial; (...) § 1o No caso do inciso II do caput , se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. § 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. A decisão agravada não conferiu ao agravado a posse do automóvel, ao contrário do que afirma o agravante. Ponderou que as partes controvertem sobre o encargo, razão pela qual determinou a remoção ao pátio do Depósito Público do Gama, de Taguatinga ou de Brasília, onde houver vaga, salvo comprovação inequívoca de sua inexistência, oportunidade em que este Juízo apreciará devidamente a questão, se for a hipótese (id 196081898 dos autos originários). A decisão agravada é irretocável, pois observou a preferência legal de distribuição do encargo ao depositário judicial, razão pela qual não se pode falar em decisão extra petita. Registro que é possível juridicamente que o agravado assuma o encargo de depositário do automóvel, apesar da insegurança exposta pelo agravante, conforme exposto no citado art. 840, § 2o, do Código de Processo Civil. Concluo que os argumentos apresentados são insuficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator